Tribunal: TJSP
Processo: 2225159-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Locação de imóvel - Ação de despejo por falta de pagamento – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, bem como indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça – Manutenção – Cabimento – Arguição de que jamais citada – Inconsistência - Elementos dos autos que evidenciam a ocorrência de sua citação pessoal – Inércia quando

Ementa:
Locação de imóvel - Ação de despejo por falta de pagamento – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, bem como indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça – Manutenção – Cabimento – Arguição de que jamais citada – Inconsistência - Elementos dos autos que evidenciam a ocorrência de sua citação pessoal – Inércia quando intimada pelo Juízo a carrear ao feito elementos que corroborassem sua situação de dificuldade econômica, a revelar que não é merecedora da benesse legal.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2225159-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é
agravante ARYADNE SILVA MARINO, é agravado JAIME ALVES DE
LIMA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.770
Agravo de Instrumento no 2225159-63.2019.8.26.0000
Comarca: Barretos
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Ação no 0016898-70.2012.8.26.0066
Agravante: Aryadne Silva Marino
Agravada: Jaime Alves de Lima
f
EMENTA: Locação de imóvel - Ação de despejo por
falta de pagamento Fase de cumprimento de sentença
- Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta pela executada, bem como indeferiu os
benefícios da gratuidade de justiça Manutenção
Cabimento
Arguição de que jamais citada

Inconsistência - Elementos dos autos que evidenciam a
ocorrência de sua citação pessoal Inércia quando
intimada pelo Juízo a carrear ao feito elementos que
corroborassem sua situação de dificuldade econômica,
a revelar que não é merecedora da benesse legal.
Recurso desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão copiada às fls. 217/220, proferida nos autos
da ação de despejo por falta de pagamento proposta por Jaime
Alves de Lima em face de José Rodrigo de Almeida, em fase de
cumprimento de sentença, que indeferiu os benefícios da
gratuidade de justiça, bem como rejeitou a exceção de pré-
executividade arguida pela coexecutada/agravante.
Aduziu, em síntese, que faz jus à benesse legal e
que de rigor o acolhimento da exceção, porquanto jamais citada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
ao que requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a
reforma da decisão recorrida.
Recebido o recurso no efeito devolutivo.
Contraminuta às fls. 228/230.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
A exceção de pré-executividade corresponde a
criação doutrinária acolhida pela jurisprudência, que tem por
escopo possibilitar a discussão, nos autos da execução, sobre a
falta de alguma das condições da ação ou algum dos
pressupostos processuais.
A função dessa medida é atacar a execução
fundada em créditos que estejam com a exigibilidade suspensa
ou extinta, ou em títulos carentes dos requisitos de exigibilidade,
evitando-se, assim, a efetivação de processo executivo
constituído de forma irregular ou infundada e, via de
consequência, impedindo a agressão ao patrimônio do devedor.
Na hipótese dos autos, embora a agravante alegue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
que jamais foi citada, não é isso o que se verifica através de
detida análise do teor da certidão do oficial de justiça copiada às
fls. 214, onde se verifica que tomou inequívoco e pessoal
conhecimento da ação, fato igualmente utilizado para embasar a
decisão guerreada e que sequer foi alvo de impugnação, o que
lhe incumbia.
Também não lhe socorre a questão relacionada à
gratuidade de justiça, porquanto devidamente intimada pelo
Juízo a fornecer elementos que retratassem a alegação de
dificuldade econômica, a teor do disposto no art. 99, §2o, do
Código de Processo Civil, mas permaneceu inerte, a revelar que
não é merecedora da benesse legal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica